Tribunal: TJDFT
Processo: 0726774-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0726774-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALUFA MELO ALVES FERREIRA IMPETRANTE: CAIO CESAR ROQUE AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por advogado particular em favor de ALUFA MELO ALVES FERREIRA – preso em flagrante pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 32, § 1o-A, da Lei 9.605/98 –, contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, que concedeu a liberdade provisória ao paciente, porém mediante o pagamento de fiança arbitrada em R$1.000,00 (um mil reais) (ID 38205830 – p. 40/42). Aduz o impetrante (ID 38205829), em suma, que o paciente não tem condições financeiras de arcar com o valor arbitrado, pois se encontra desempregado, realizando apenas “trabalhos esporádicos” e recebendo o valor mensal aproximado de R$1.500.00 (um mil e quinhentos reais), utilizado para a sua subsistência e de dois filhos. Cita o Habeas Corpus Coletivo n. 568.693/ES, julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, que assegurou a soltura de todos os presos aos quais foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança, que ainda se encontrem submetidos à privação cautelar de liberdade por falta de capacidade econômica para pagar o valor arbitrado. Requer, assim, a dispensa do pagamento de fiança, com a imediata liberação do paciente, uma vez que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva e que a sua manutenção se deve apenas à situação de pobreza do paciente. O pleito liminar foi parcialmente deferido pelo e. Desembargador Plantonista, que determinou a redução da fiança para R$ 500,00 (quinhentos reais) (ID 38205858). Informações prestadas ao ID 38321643, com a notícia de que houve a soltura do paciente em razão do pagamento da fiança. Ao ID 38999211, a 3a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada se manifestou pelo não conhecimento Writ, em razão da perda do objeto. É o breve relatório. DECIDO. O presente recurso não pode ser conhecido. Cingia-se a controvérsia acerca da legalidade da fiança fixada para que fosse concedida a liberdade provisória do paciente. Todavia, consoante informações prestadas ao ID 38321643, e comprovante de pagamento de ID 133664305 dos autos de origem, no mesmo dia em que o habeas corpus foi impetrado houve o pagamento da fiança no valor originariamente arbitrado (R$1.000,00), esvaziando-se a tese defensiva e causando a prejudicialidade do presente instrumento processual pela perda do objeto. Ante o exposto, com fundamento no art. 659 do CPP e do art. 89, XII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o presente habeas corpus. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de setembro de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora